Tribunal: TJMT
Processo: 1008274-89.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2020-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008274-89.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JOSÉ RODRIGUES (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ALTAIR BALIEIRO - CPF: 232.188.605-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO SALARIAL – CONSECTÁRIOS LEGAIS EM CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA – JUROS DE MORA – TERMO INICIAL – CITAÇÃO DO EXECUTADO - VÍCIOS DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE - INOBSERVADOS – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS.

A interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC.

Em consonância à precedentes do Superior Tribunal de Justiça e

desta Egrégia Corte, os juros moratórios devem incidir a partir da citação do executado.

Se os argumentos do embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e rediscussão da matéria, não são os embargos de declaração via adequada para esses fins.

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de embargos de declaração opostos por
JOSÉ RODRIGUES,
bem como pelo
ESTADO DE MATO GROSSO,
contra acórdão proferido por esta e. Câmara nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento, que à unanimidade de votos, deu parcial provimento ao recurso, para aplicar os índices de correção monetária, pelo INPC até a data de 29/06/2009, pela TR, entre 30/06/2009 e 25/03/2015 e, após, pela aplicação do IPCA-e; bem como para fixar como termo inicial dos juros moratórios, a data da citação.

O Embargante JOSÉ RODRIGUES sustenta que o v. acórdão é contraditória, pois faz alusão de que a ação seja de conhecimento; todavia, trata-se de ação de execução de título extrajudicial.

Assevera que o
dies a quo
para contagem dos juros e correção monetária é a partir do vencimento da dívida, reiterando que se trata de ação de execução.

Ao final, pugna pelo provimento do presente aclaratórios, para fins de suprir a contradição da questão apontada.

O ESTADO DE MATO GROSSO, também opôs embargos declaratórios, alegando omissão no v. acórdão, visto que não atendeu ao comando exposto em julgamento de casos repetitivos, jurisprudência e precedentes postos pelo STF e STJ quanto ao tema 810-STF da repercussão geral julgado recentemente, que determina o seguinte, quanto aos juros de mora, a aplicação do art. 1o-F da Lei no 9.494/1997, nos termos fixados pelo STF no tema 810 e pelo STJ no tema 905: (i) até julho/2001: juros de mora de 1% ao mês (capitalização simples); (ii) de agosto/2001 a junho/2009: juros de mora de 0,5% ao mês; (c) a partir de julho/2009: juros de mora

conforme a remuneração oficial da caderneta de poupança.

Ao final, pugna pelo provimento dos aclaratórios.

Sem contrarrazões (ID 35200463).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material, nos termos estabelecidos no art. 1022 e incisos do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 1.022.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Ambos os embargantes discordam do julgamento proferido por esta Câmara.

O Embargante José Rodrigues aduz que o aresto é contraditório.

Ocorre que a
contradição
que autoriza a oposição dos
embargos
de
declaração
é aquela
interna
ao acórdão
, verificada entre a fundamentação do julgado e a sua conclusão, e não aquela que possa existir, não a contrariedade entre a prestação jurisdicional e o entendimento sustentado pela parte

(STJ, EDcl no REsp 1602681/ES).

In casu
, a contradição mencionada pelo embargante é justamente sobre a discordância com os argumentos lançados no aresto.

De outro lado o Estado de Mato Grosso alegou omissão no julgado.

É cediço que a
omissã
o a justificar a interposição de embargos declaratórios caracteriza-se pela ausência de manifestação do juízo sobre determinada matéria tratada no recurso, o que não se observa no caso em comento, haja vista que todos os pontos controversos do recurso foram devidamente analisados.

Na presente hipótese, vislumbra-se que o Estado de Mato Grosso interpôs Agravo de Instrumento, postulando pela correção monetária do valor devido, pelo INPC até a data de 29/06/2009, pela TR, entre 30/06/2009 e 25/03/2015 e, após, pela aplicação do IPCA-e.

A Câmara Julgadora entendeu que ao cálculo deve ser aplicado, os índices de correção monetária, nos termos em que postulados pelo Embargante, quais sejam: pelo INPC até a data de 29/06/2009, pela TR, entre 30/06/2009 e 25/03/2015 e, após, pela aplicação do IPCA-e.

Diante da necessidade de se aferir o termo inicial de incidência dos juros moratórios e seu percentual, os precedentes do Superior Tribunal de Justiça e desta Egrégia Corte de Justiça convergem no sentido de que, em se tratando de ação de execução movida em desfavor da Fazenda Pública, os juros de mora incidem a partir da citação.

Senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. FAZENDA PÚBLICA. JUROS MORATÓRIOS. INCIDÊNCIA A PARTIR DA DATA DA CITAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. COMPENSAÇÃO. OCORRÊNCIA DE PAGAMENTO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. A jurisprudência desta Corte firmou compreensão segundo a qual o termo inicial dos juros moratórios é a data da citação do executado no processo de execução, ou seja, somente são devidos após a citação do executado. A propósito: AgRg no Ag 1.283.399/DF, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 18/10/2016; AgInt no AgRg no REsp 1.574.554/PR, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 31/05/2016. (...).”
(AgInt no REsp 1319460/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 05/10/2017, DJe 20/10/2017)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO — CORREÇÃO MONETÁRIA — IMEDIATA APLICAÇÃO DA TESE DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 810) — POSSIBILIDADE. JUROS DE MORA — SUSCITAÇÃO DE MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA — CONHECIMENTO — MARCO INICIAL — DATA DA CITAÇÃO — EFEITOS INFRINGENTES — ATRIBUIÇÃO — RESULTADO DO ACÓRDÃO — ALTERAÇÃO. Possível a imediata aplicação da tese de repercussão geral (Tema 810), ainda que não concluído o julgamento dos embargos de declaração opostos nos autos do recurso extraordinário no 870947/SE, visto que o Supremo Tribunal Federal formou expressiva maioria, no sentido de manter hígido o acórdão com rejeição daqueles. ‘A questão de ordem pública e, como tal, cognoscível de ofício pelas instâncias ordinárias, é matéria que pode ali ser veiculada pela parte em embargos de declaração’ (STJ, AgInt no AREsp 937652/SP). E no caso, os juros de mora incidem a partir da citação, por se cuidar de execução de título extrajudicial fundada em certidão de crédito salarial. Embargos acolhidos, com atribuição de efeitos infringentes.
(N.U 0059498-83.2019.8.11.0000, Rel. Des. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 10/12/2019, Publicado no DJE 19/12/2019)

Diante dessas considerações, nota-se que o acórdão não padece de qualquer vício, apenas decidiu contrariamente às teses defendidas pelos Embargantes, sendo incabível a interposição de embargos de declaração apenas para expressar o inconformismo da parte embargante.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC NÃO CONFIGURADA. INTUITO DE REDISCUTIR O MÉRITO DO JULGADO. INVIABILIDADE. PROCESSUAL CIVIL. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE A DATA DA ELABORAÇÃO DOS CÁLCULOS E A EXPEDIÇÃO DA RPV OU DO PRECATÓRIO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ART. 1.030, II, DO CPC/2015.

(...)3. A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 1.022 do CPC.
Os Embargos Declaratórios não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito, nem ao prequestionamento de dispositivos constitucionais com vistas à interposição de Recurso Extraordinário.

4. Não há lacuna na apreciação do decisum embargado. As alegações do embargante não têm o intuito de solucionar omissão, contradição ou obscuridade, mas denotam a vontade de rediscutir o julgado.

5. Embargos de Declaração rejeitados.
(STJ, EDcl no AgRg no REsp 1573171/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 28/11/2017, DJe 19/12/2017)

Com essas considerações,
rejeito ambos os aclaratórios
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/08/2020